Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-89.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005549-89.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYUME EDUARDA FRANCA AMORIM - CPF: 731.392.971-49 (APELADO), GILMAR MARTINS DIAS - CPF: 483.520.041-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC
- INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se nem o proveito econômico e nem o valor da causa são incalculáveis ou insignificantes, não há como arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade (art. 85, §8°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a realização da matrícula da apelada no curso de Engenharia Civil, com o gozo de bolsa estudantil integral pelo PROUNI, e condenar de ambas as partes às custas e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, devendo a autora arcar com 40% e a ré com 60% desses ônus.

A apelante argui que o critério da equidade seria o mais adequado para o arbitramento da verba sucumbencial, visto que não haveria como aferir proveito econômico da demanda.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 60469080.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante busca a improcedência de todos os pedidos iniciais da apelada, porém na minuta com ID n°. 60469059 trouxe argumentos relacionados apenas à aplicação do art. 85, §8°, do CPC ao caso. Portanto, em observância ao princípio da congruência, somente essa matéria será apreciada.

Esse dispositivo enuncia que
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
.

Estes autos não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses.

Diante disso, é adequada a utilização dos parâmetros contidos na §2° do mesmo artigo, e, por essa razão, os honorários sucumbenciais devem observar, nessa ordem, o montante da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, a importância atualizada da causa.

Não foi imposta multa à apelante, e sim obrigação de fazer. Desse modo, o primeiro critério é incompatível com esta demanda.

Conforme ela própria destacou, igualmente não há como mensurar o proveito econômico alcançado pela aluna. Por conseguinte, é correta a utilização da expressão monetária da lide como fator determinante.

Se a apelante não concordava com a quantia indicada pela apelada na inicial, deveria se insurgir contra o valor da causa no tempo e modo oportunos.

Neste momento os R$117.440,00 não podem ser considerados incalculáveis/excessivos ou irrelevantes/insignificantes.

Ela não recorreu especificamente contra os 20% definidos. De qualquer forma, não são abusivos ou desproporcionais ao tempo de tramitação do feito e ao zelo dos advogados de ambas de ambos as partes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC/2015
. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR
, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1531500/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020, sem grifos no original).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A litigância de má-fé não é presumida, ela deve ser comprovada, e as hipóteses do art. 80 do CPC devem enquadrar-se ao caso concreto. 2.
Os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa apenas para "as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", nos termos do § 8o do art. 85 do CPC
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 974006, 20150310155185APC, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 18/11/2016. Pág.: 204/211
, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020